Tribunal: STF
Processo: AI 477243
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
PROCESSO ELEITORAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ESGOTAMENTO DA 
   JURISDIÇÃO NA ORIGEM. O acesso a esta Corte considerada decisão 
   proferida pela Jurisdição Cível ou Penal Eleitoral pressupõe o 
   esgotamento dos recursos em tal âmbito. Pronunciamento de 
   Tribunal Regional Eleitoral não é passível de impugnação 
   simultânea mediante os recursos especial, para o Tribunal 
   Superior Eleitoral, e extraordinário, para o Supremo.